Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL RECEBIDA EM TELETRABALHO NA PANDEMIA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. TEMA 1009 DO STJ.
1. Conforme o Tema 1009 do STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” De tal forma, há duas possibilidades para que a restituição não seja devida: 1) O pagamento decorreu de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração; 2) O pagamento decorreu de erro administrativo, porém o servidor comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
2. A própria Administração, sem intermédio do servidor, realizou o pagamento da GAZR durante o período da pandemia, enquanto esse estava em teletrabalho, sem que reste comprovado se essa não seria a própria interpretação da Administração vigente na época, decorrente da interrupção do serviço presencial caracterizada pela força maior da pandemia.
3. Quanto à boa-fé objetiva do servidor, em caso semelhante, quanto aos adicionais de insalubridade, periculosidade e auxílio-transporte, o TJDFT decidiu favoravelmente aos servidores, reconhecendo o erro interpretativo e a boa-fé e pela impossibilidade de restituição de valores em ação coletiva ajuizada pelo sindicato que lhes representa, no acórdão 1379237.
4. De tal modo, o erro de interpretação da lei pela Administração e a boa-fé do servidor trazem a impossibilidade de restituição de valores recebidos a título de GAZR durante o período da pandemia, uma vez que esses estão resguardados pelo Tema 1009 do STJ, até que cesse o pagamento ou o servidor seja notificado da impossibilidade de recebimento.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas, condenado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.